Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729721-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMARA RIBAS AMAZONAS AMARANTE AGRAVADO: FUTURA II ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 199586568) fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/06/2024, conforme certidão de ID 200106548 (origem). Dessa forma, tem-se que a publicação ocorreu em 13/06/2024 (quinta-feira), com prazo final (após 15 dias úteis), em tese, escoado em 04/07/2024 (quinta-feira). O recurso fora interposto em 18/07/2024, o que revela suposta intempestividade. Atente-se que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, de sorte que a decisão de ID 201770488 (origem), em que Sua Excelência a quo apontou que “Nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior”, a princípio, não interrompeu o prazo recursal. Nesse sentido, aliás, o seguinte aresto deste e. TJDFT, mutatis mutandis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (omissis). 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1779301, 07209346320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, em homenagem aos princípios da não surpresa e do contraditório, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preliminar de intempestividade a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator